Tribunal: STF
Processo: ARE 1561685
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE LEME -EXPRESSÃO “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS”, CONSTANTE DO ART. 146 DA RESOLUÇÃO N. 144, DE 10 DE ABRIL DE 1995, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. LIBERDADE RELIGIOSA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame Ação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visando a declaração de inconstitucionalidade da expressão “Sob a proteção de Deus” no art. 146 da Resolução n. 144/1995 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Leme. O autor alega que o dispositivo contraria a laicidade estatal e a liberdade religiosa,conforme os artigos 5º, VI e 19, I, da Constituição Federal,além de princípios da Constituição do Estado de São Paulo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a expressão “Sob a proteção de Deus” viola a laicidade estatal e a liberdade religiosa, configurando preferência religiosa em detrimento de outras crenças ou ausência delas. III. Razões de Decidir 3. O dispositivo impugnado promove predileção por uma crença específica, violando a laicidade estatal e a liberdade religiosa garantidas pela Constituição Federal. 4. A norma questionada contraria os princípios da igualdade, finalidade e interesse público, conforme a Constituição do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A expressão “Sob a proteção de Deus” em atos normativos municipais viola a laicidade estatal e a liberdade religiosa. 2. Normas municipais devem respeitar a neutralidade religiosa do Estado. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, VI; art. 19, I; Constituição do Estado de São Paulo, art. 111. Jurisprudência Citada: STF, RE 650898, Tema 484, Rel. Min. Marco Aurélio,Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,j. 02.02.2017, DJe 24.08.2017. TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2036447-16.2024.8.26.0000, Rel.Gomes Varjão, Órgão Especial, j. 06/11/2024. TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2160269-42.2024.8.26.0000, Rel.Ademir Benedito, Órgão Especial, j. 30/10/2024. TJSP,Direta de Inconstitucionalidade2050673-26.2024.8.26.0000, Rel. Fábio Gouvêa, Órgão Especial, j. 24/07/2024. TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2294532-79.2022.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 24/05/2023 (doc. 7, pp. 2-3).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 12).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, VI; e 19, I, da mesma Constituição.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento. 



    Observo, inicialmente, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    Ademais, constato que o Tribunal a quo entendeu que a expressão “sob proteção de Deus”, objeto da presente ação, viola princípios constitucionais, com base nos seguintes fundamentos:



    [...]o ato normativo impugnado promove predileção para uma determinada crença em detrimento das demais religiões, ofendendo a liberdade religiosa. Isto é, não pode lei editada por Ente Público integrante de Estado laico estimular certo tipo de dogma religioso na abertura das sessões legislativas oficiais, sob pena de atentar contra a isonomia dos cidadãos, desprestigiando outras crenças ou mesmo a sua ausência.



    Ressalte-se que a laicidade não se confunde com o laicismo. Enquanto a primeira é tida como característica do Estado não confessional, no qual se adota postura de respeito e neutralidade perante a religião inclusive pela ausência dela(agnosticismo ou ateísmo) a segunda diz respeito a modelo de comportamento em que as questões religiosas são totalmente excluídas da esfera pública, em que a religião, muitas vezes é vista de forma negativa.



    De forma alguma o laicismo está presente no Estado Brasileiro, certo que já no preâmbulo da Constituição Federal de 1988 há menção a Deus (“promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil”), sendo esta uma alusão não específica de determinada religião, mas que demonstra o reconhecimento de crença na existência de um Deus por parte dos constituintes, afastando-se qualquer ideia de Estado ateu que se pudesse atribuir.



    [...]



    Verificada, portanto, a ofensa aos artigos 5º, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como dos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, ante a violação ao direito fundamental de liberdade religiosa, assim como aos princípios da isonomia, finalidade e interesse público, devendo apresente demanda ser julgada procedente.



    Em face do exposto, pelo voto, Julga-se procedente o pedido para o fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 146 da Resolução n. 144, de 10 de abril de 1995, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Leme (doc. 7, p. 7 e 11).



    No julgamento do ARE 1.249.095/SP, da minha relatoria, que originou o precedente vinculante fixado no Tema 1.086 de RG, esclareci que haveria uma distinção entre os precedentes até então existentes do Supremo Tribunal Federal a respeito do Estado impor a obrigatoriedade, por lei formal, de aquisição e manutenção de símbolos religiosos e da simples presença de símbolos religiosos, por motivos culturais e históricos:



    Naqueles julgados, observou-se que a presença de símbolos religiosos em espaços públicos se deu por determinação legal, ou seja, a vontade do Estado se manifestou de forma impositiva e generalizada a partir de lei em sentido formal. Daí o questionamento quanto à violação do preceito da neutralidade estatal e a consequente declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas.



    O presente caso, no entanto, traz vetores que apontam, na minha compreensão, para o necessário distinguishing.



    [...]



    No início de meu voto, demonstrei como o Cristianismo — até então liderado pela Igreja Católica — esteve presente na formação da sociedade brasileira, registrando a presença jesuítica desde o episódio do descobrimento e, a partir daí, atuando na formação educacional e moral do povo que surgia:



    [...]



    Não fossem apenas os crucifixos, não há como desconsiderar as dezenas de dias consagrados — diversos deles com decretação de feriado —, a nomenclatura de ruas, praças, avenidas e outros logradouros públicos, escolas públicas, estados brasileiros, que revelam a força de uma tradição que, antes de segregar, compõe a rica história brasileira.



    [...]



    Posto isso, entendo que a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos, ao contrário do que sustenta o recorrente, não deslegitima a ação do administrador ou a convicção imparcial do julgador — mesmo porque a fundamentação jurídica não se assenta em elementos divinos, ou seja, não impõe “[...] concepções filosóficas aos cidadãos”; não constrange o crente a renunciar à sua fé; não retira a sua faculdade de autodeterminação e percepção mítico-simbólica; nem fere a sua liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião.



    Diante de todo o exposto, não verifico a ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente, razão pela qual nego provimento ao recurso extraordinário.



    Disse, ainda, que



    [...] a Constituição da República, ao tratar dos direitos individuais, contemplou a liberdade religiosa a partir de múltiplas dimensões, a saber:



    Art. 5º.



    [...]



    VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;



    VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;



    VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;



    A laicidade do Estado brasileiro vem estampada no art. 19, I, da Constituição, nos termos seguintes:



    Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



     I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;



    Outras manifestações desse preceito podem ser colhidas sistematicamente ao longo de toda a Constituição, como a prestação de serviço militar alternativo (art. 143, § 1º), a oferta de ensino religioso em escolas públicas de matrícula facultativa (art. 210, § 1º) e o reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º), de maneira que conformam um arcabouço protetivo à liberdade religiosa em suas variadas expressões, o qual se convencionou denominar de laicidade colaborativa.



    E, conclui que:



    [...] a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos, ao contrário do que sustenta o recorrente, não deslegitima a ação do administrador ou a convicção imparcial do julgador — mesmo porque a fundamentação jurídica não se assenta em elementos divinos, ou seja, não impõe “[...] concepções filosóficas aos cidadãos”1; não constrange o crente a renunciar à sua fé; não retira a sua faculdade de autodeterminação e percepção mítico-simbólica; nem fere a sua liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião.



    Sobre o mesmo tema, proferi voto-vogal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5255/RN, da relatoria do Ministro Nunes Marques, que tratava sobre a obrigação de conter exemplar da Bíblia Sarada em bibliotecas públicas do Estado do Rio Grande do Norte. Naquela oportunidade manifestei-me no sentido de que:



    [...] não se pode impedir que Bíblia ou qualquer outro livro considerado sagrado ou religioso seja adquirido ou conste em bibliotecas ou espaços públicos, sob o fundamento de um pretenso laicismo, que desconsidera toda a contribuição que obras religiosas proporcionaram ao desenvolvimento às ciências, em suas diversas áreas de conhecimento.



    Na verdade, é até esperado que as bibliotecas públicas tenham, de fato, exemplares dos principais textos religiosos, que, afinal, moldaram grande parte da cultura mundial, como se pode observar na arquitetura, nas pinturas, em músicas, na literatura, em peças teatrais, em produções cinematográficas, entre outros. 



    Além disso, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também é verdade que a Constituição de 1988 prevê expressamente a existência do ensino religioso, mesmo em escolas públicas, de feição confessional e não somente ecumênica. Nessa linha: ADI 4.439/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rel. para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018; e ADI 3.268/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 11/3/2025.



    Por esse motivo, seria contraditório que, mesmo admitindo o ensino religioso confessional, no qual normalmente existe exposição de textos religiosos, prevalecesse a interpretação de que a laicidade do Estado significasse a proibição que bibliotecas públicas adquirissem ou tivessem exemplares de livros religiosos.



    Observo que, em tema correlato, está em julgamento o ARE 1.529.184 AgR/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, a respeito da constitucionalidade de dispositivos da Resolução nº 269, de 19 de dezembro de 1990, do Município de Bauru, que obriga a presença e a leitura da Bíblia em sessões legislativas. O julgamento ainda não foi encerrado. Porém, Suas Excelências, os Ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já proferiram votos no sentido de considerar legítima interpretação que permita a facultatividade (e não obrigatoriedade) da presença e leitura da Bíblia em tais ocasiões.



    No caso agora em exame, a questão central é saber se legislação infraconstitucional municipal (Resolução n. 144/1995 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Leme) pode dispor sobre a invocação da proteção de Deus no início das sessões legislativas.



    Entendo que a lógica é semelhante ao que foi decidido no Tema 1086 da Repercussão Geral, de modo que a sua observância não possui caráter obrigatório, mas meramente optativo, franqueando ao Presidente da Câmara ou qualquer um de seus membros proferir tais palavras ou não.



    Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Moraes analisou casos idênticos a este, mas relacionados a outros municípios paulistas, tais como: RE 1555308/SP (Tupã), ARE 1527104/SP (Guarulhos), ARE 1536509/SP (Mogi das Cruzes), ARE 1517945/SP (São Bernardo do Campo). Ao decidir, Sua Excelência conferiu interpretação conforme aos dispositivos impugnados, “declarando-o(s) constitucional(is), desde que, interpretado(s) no sentido de ser permitido, porém não obrigatório, ao presidente da câmara municipal iniciar os trabalhos proferindo as palavras ‘sob a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados (encerrados) os trabalhos da presente sessão’”. 



    O Ministro Alexandre de Moraes destacou, ainda, que a “decisão afasta a obrigatoriedade ou responsabilidade posterior do presidente da câmara municipal que, por questões religiosas ou filosóficas, prefira não proferir as referidas palavras”.



    Nesse sentido, concluo, portanto, que a utilização da expressão “sob a proteção de Deus”, em ato de abertura de sessão legislativa, por si só, não configura prática inconstitucional de exclusão, visto que não pode ser associada a prática religiosa específica, tampouco destoa de outras práticas culturais-religiosas comuns ao Estado brasileiro, que convivem em harmonia com a laicidade estatal, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, na minha compreensão, a melhor solução é conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 146 da Resolução n. 144, de 10 de abril de 1995, do Município de Leme/SP, no sentido de permitir (e não obrigar) que a frase “sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos” seja proclamada pelo parlamentar responsável pela abertura da sessão legislativa.



    Isso porque o legislador pode permitir a evocação da proteção divina, sem que haja afronta ao princípio da laicidade estatal, considerando que o Estado brasileiro não é hostil ao fenômeno religioso.



     



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 2º; 5º, VI; e 19, I, da Constituição Federal e, como corolário, conferir interpretação conforme à Constituição da República ao art. 146 da Resolução n. 144, de 10 de abril de 1995, do Município de Leme/SP, desde que, interpretado no sentido de ser permitido, porém não obrigatório, ao presidente da Câmara Municipal iniciar os trabalhos proferindo as palavras “sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos”. A presente decisão afasta a obrigatoriedade ou responsabilidade posterior do presidente da Câmara Municipal que, por questões religiosas ou filosóficas, prefira não proferir as referidas palavras.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator




1 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 325.